Tribunal: TJDFT
Processo: 0722602-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPEDIMENTO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A condenação pelo delito de organização criminosa obsta a concessão de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica fundada no pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
2. No caso, além de o apenado cumprir pena por crime obstativo à concessão da saída antecipada com monitoramento eletrônico, está em execução provisória da pena, e ainda não teve a concessão de trabalho externo e das saídas temporárias, requisitos que também obstam a concessão do benefício pretendido.
3. Recurso desprovido.